Tribunal: TJDFT
Processo: 0712203-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. DEVER DE CUIDADO. DANOS MATERIAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais em virtude de acidente de trânsito. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Acidente de trânsito. Colisão lateral. Distância de segurança. Na forma do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. No mesmo sentido, o art. 35 do CTB dispõe que, antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. A autora transitava pela pista marginal, próxima ao Viaduto Airton Senna, no sentido Eixo Monumental, quando teve seu veículo (Citroen/C3, placa JIP-2283) abalroada na parte frontal e lateral direita pelo veículo do réu (VW/8150, placa KEN-6036), próximo à saída do Cruzeiro Velho, que interceptou a sua trajetória, causando o acidente. As argumentações apresentadas no recurso inominado, concernentes em afirmar que o réu teria sofrido o acidente em sua traseira não merecem prosperar. A prova do acidente pode ser obtida por meio das imagens de id 27412655 e 27412646 (fotografias do local do acidente e dos veículos envolvidos). As imagens de id 27412646 (páginas 9 a 12) demonstram que o veículo da autora sofreu avarias em sua parte frontal, bem como na lateral direita. O estado da parte frontal do veículo da autora não indica que ela tenha abalroado a traseira do veículo da ré. Pelo contrário, reforça a tese de que ela sofreu abalroamento em sua lateral direita, o que teria acarretado a remoção praticamente total do seu para-choque. É possível perceber que o para-choque ficou suspenso, preso pela parte lateral esquerda, de forma que indica que foi arrancado por colisão no sentido contrário, qual seja, pelo lado direito do veículo, conforme a narrativa apresentada na petição inicial. Imputa-se, portanto, a culpa do acidente à parte ré.
3 – Danos Materiais. Avarias. A autora apresentou três orçamentos indicativos dos prejuízos causados em seu automóvel e pleiteou que fosse indenizada no valor do menor orçamento (id 27412646, página 4), correspondente à R$ 2.000,00. Os danos ocasionados ao veículo da autora são evidentes. O para-choque restou destruído, bem como houve danos contundentes na sua lateral direita, conforme indicam as imagens de id 27412646 (páginas 9 a 12). Não obstante o veículo da autora tenha mais de oito anos de uso (conforme documento do veículo, id 27412646, página 7), o valor indicado no orçamento está em conformidade com as avarias sofridas, sem haver de se falar em ajuste do referido valor. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas pela recorrente. Honorários advocatícios fixados em R$700, por equidade, em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros razoáveis para a sua fixação.

F